Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749961-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABELA CAPONE KRAUSE PACIENTE: ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com a petição inicial, bem como com todos os documentos que fundamentam o pedido. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 13:18:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator